Tribunal: TJDFT
Processo: 0746313-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. LEUCEMIA MIELIDE AGUDA. PLANO DE SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que condenou a Ré a fornecer ao Autor os medicamentos antineoplásicos indicados no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. A solução da lide independe do entendimento quanto à caracterização do rol da ANS como taxativo ou exemplificativo, pois, o uso dos medicamentos em questão, que possuem registro na ANVISA, foi indicado pelo médico assistente para tratamento de Leucemia Mielide Aguda, espécie de câncer, cujo primeiro ciclo do tratamento foi realizado em regime de internação hospitalar.
3. Consoante expressamente consignado no voto de relatoria do e. Min. Luís Felipe Salomão, condutor do julgamento no sentido da taxatividade, em regra, do rol da ANS (EREsp no 1.886.929/SP), a cobertura da utilização de medicamentos relacionados ao tratamento do câncer, de uso ambulatorial ou hospitalar, bem como os fármacos administrados durante internação hospitalar, não está condicionada à previsão no rol da ANS. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
4. A Lei no 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar (art. 10, VI, c/c art. 12, II, alínea ‘g’).
5. Cabível, portanto, a condenação da Ré/Apelante ao custeio do tratamento indicado ao Autor/Apelado.
6. Inexiste, no caso concreto, direito à indenização por danos morais, pois a negativa de cobertura do tratamento, por parte do plano de saúde, não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual, não ensejando, assim, danos extrapatrimoniais.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.